Tribunal: TJDFT
Processo: 0720172-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Processo : 0720172-86.2019.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão[1] que, em ação de cobrança, dentre outras deliberações, não reconheceu a prescrição trienal em face dos créditos referentes aos boletos bancários e cheques objeto da demanda, com a aplicação do prazo quinquenal por tratar-se de cobrança de dívida líquida e cheque sem força executiva. Todavia, houve superveniente sentença de parcial procedência dos pedidos, em 13.02.2020, de acordo com os autos no Juízo originário. Em decorrência do juízo de cognição exauriente na origem, restam superadas as questões anteriores trazidas no agravo. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017. Negritado) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 04 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 11492587.